Tribunal: TJSP
Processo: 2280608-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PACIENTE, TODAVIA, QUE FOI EFETIVAMENTE AGRACIADO COM A BENESSE DA PROGRESSÃO – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO WRIT – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.